Tribunal: TJDFT
Processo: 0723313-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723313-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: NAZARETH ABRAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0705535-93.2020.8.07.0001), que tem como exequente NAZARETH ABRÃO. A decisão agravada indeferiu o pedido de fixação de teto para a multa por descumprimento da obrigação de fazer (ID 128274317): “A executada requer a fixação de teto para multa por descumprimento da obrigação de fazer. Ocorre que no caso, a multa foi fixada em acordo celebrado pelas próprias partes, sendo que a ré anuiu com os termos pactuados. Ademais, não foi apresentada qualquer justificativa para descumprimento do pactuado. Dessa forma, por ora, indefiro o pedido. Concedo o derradeiro prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação, sob pena de adoção dos meios cabíveis.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que adimpliu integralmente com a obrigação pecuniária assumida, restando tão somente a obrigação de fazer ajustada, para que fosse procedida a baixa do gravame de hipoteca na matricula do imóvel debatido no processo. Alega que, nos termos do acordo ID 117925239 de origem, caso não fosse procedida a baixa no gravame no prazo de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de assinatura do pacto, incidiria multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso. Aduz que quando da assinatura do pacto, não fora ajustada valor limite para incidência de referida multa e caso aplicação desta perpetue, sabe-se lá quanto a agravada irá enriquecer as custas da agravada, sem ter antes disso sofrido qualquer prejuízo pela simples baixa do gravame. Assevera que tendo em vista a urgência e necessidade de limitação da multa, fora requerido na origem que o juízo a quo, fixasse limite para a aplicação desta, a fim de evitar o locupletamento da parte contrária, no entanto, entendeu que não foi apresentada qualquer justificativa para tal ato. Sustenta que a finalidade das astreintes é conferir efetividade pacto realizado, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta a obrigação, portanto, seu escopo não é indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora, devendo observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Acrescenta que cabe ao juiz a prerrogativa de modificar, de ofício ou a requerimento, o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que (i) se tornou insuficiente ou excessiva; (ii) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1o, do CPC). Narra que a multa estabelecida é excessiva, isto porque, não houve fixação de teto ou limite de qual a mesma pode alcançar, então a aplicação integral da multa ocasionará no locupletamento da agravada, tendo em vista que a monta final será extremamente excessiva o que até a presente data, por apenas 13 (treze) dias de atraso já chega a casa dos R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Reitera que é de praxe que sejam utilizados de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade para fixação de medida coercitiva, bem como para o limite que a mesma pode alcançar, consubstanciando com as regras previstas no ordenamento jurídico vigente que vedam o enriquecimento sem causa. Pondera que o STJ, em entendimento fixado pela 3a Turma, no julgamento do REsp 1.212.159 – SP, assentou que, havendo cumprimento parcial da obrigação contratualmente assumida, caberá a redução proporcional da multa prevista à cláusula penal do contrato entabulado entre as partes. Conclui que é notório o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, de que se não houver concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a agravante terá graves problemas financeiros ao ter que arcar com elevada quantia de multa, sem que poderá chegar até mesmo ao importe da quantia pecuniária já paga a agravada, restando clara a hipótese de locupletamento ilícito da parte contrária, nos termos dos artigos 537, §1o do Código de Processo Cível, e 413 do Código Civil. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de “suspender a eficácia da decisão agravada no que concerne ao indeferimento de limitação da multa no art. 537, §1o do Código de Processo Civil e art. 413 do Código Civil” e, no mérito, requer “seja cassada a decisão aqui agravada, deferindo assim a limitação da multa, utilizando das atribuições dispostas no art. 537, §1o do Código de Processo Civil, art. 413 do Código Civil assim como, dos princípios legais e jurisprudências supracitadas, no limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como teto do valor que a multa cominatória poderá alcançar” (ID 37296558). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 37298610). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento da sentença de ID 118663955 que homologou o acordo celebrado entre as partes no ID 117925239, em que ficou acordada a aplicação de que multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso até que seja efetivada a referida baixa do gravame, nos seguintes termos: “Fica estabelecido entre as partes um prazo de 60 (sessenta) dias corridos contados da assinatura do presente acordo para que a JC GONTIJO promova a baixa de todo e qualquer gravame existente a margem da matrícula da unidade destinada a Sra. NAZARETH, sob pena de, transcorrido tal prazo, incidir multa compensatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso até que seja efetivada a referida baixa do gravame, mais precisamente a hipoteca constante no R-4 da matrícula em favor da Caixa Econômica Federal.” ID 117925239 - p. 2). No cumprimento de sentença (ID 122959969), a exequente Nazareth Abrão pede: “A) Seja a Executada compelida a dar baixa na hipoteca registrada sob o n. R-4 o mais breve possível, haja vista que já se passaram mais de quatro meses e o acordo ainda não foi cumprido em sua integralidade; B) Seja aplicada a respectiva multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até a baixa da hipoteca registrada sob o n. R-4;” Foi proferida decisão que determinou a intimação da executada para satisfazer a obrigação de promover a baixa da hipoteca no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC (ID 124630017): “Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Anote-se, inclusive com a alteração dos polos, se o caso. Intime-se pessoalmente o executado para satisfazer a obrigação de promover a baixa da hipoteca registrada sob o R-4, determinada em sentença, que homologou o acordo de ID 117925239, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC.” Na petição de ID 126262904, a executada pede que o juízo de primeiro grau “fixe o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como teto do valor que a multa cominatória pode alcançar”. Foi então proferida a decisão agravada que indeferiu o pedido de fixação de teto para a multa por descumprimento da obrigação de fazer (ID 128274317. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, in casu, de promover a baixa da hipoteca registrada sob o R-4. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). Na lição de Nelson Nery, “O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.” (in Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., Revista dos Tribunais, p. 702). No caso dos autos, assiste razão à recorrente quanto ao valor máximo das astreintes. Apesar de necessária a imposição de multa para estimular a requerida ao cumprimento da obrigação, e do valor acordado de R$ 500,00 (quinhentos reais) ser razoável, a ausência de limitação máxima pode fazer o valor chegar a patamar por demais exorbitante. O valor da multa cominatória não pode ser tão alto de modo a ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. Além disso, o art. 537, §1, II do CPC permite reduzir o valor da multa na hipótese em que o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. No entanto, não há motivos para suspender nem cassar a decisão recorrida que aplica multa diária, visto que a própria agravante confessa que não cumpriu integralmente a obrigação, bem como concorda com o valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais). De igual forma, para fixar o limite máximo da multa cominatória em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator